Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.

2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário.

3. A requerente se encontra em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica.

4. RECLAMAÇÃO PROVIDA, para confirmar liminar que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, por qualquer meio ou mesmo por pessoa interposta, do ofensor (padastro) com a vítima (enteada), sob pena de decretação de prisão preventiva.